Tribunal: TJMT
Processo: 0002305-82.2008.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002305-82.2008.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depósito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CENTRAL BRASIL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 02.425.245/0001-96 (EMBARGADO), LUCIA ELIZABETE DEVECCHI - CPF: 015.400.228-38 (ADVOGADO), GUENO ARMAZENS GERAIS LTDA - ME - CNPJ: 32.952.525/0001-13 (EMBARGANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEPÓSITO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
GUENO ARMAZENS GERAIS LTDA. – ME
e
UMBERTO JOÃO GUENO
,

em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nas razões de recurso, os embargantes

sustentam, em síntese, que o acórdão está eivado de omissão, uma vez que não apreciou a afronta ao art. 5o, XXXV, da CF/88, o qual demonstra que meras formalidades não devem obstaculizar a prestação jurisdicional, tendo em vista que ao encerrar a instrução processual, deixou o magistrado
a quo
de sanear o feito nos termos do art. 357 do CPC/15.

Aduzem, ainda, que os honorários advocatícios majorados no acórdão embargado se mostram demasiadamente vultosos.

Requerem, assim, o acolhimento dos Embargos para suprir a omissão existente.

Ausente contrarrazões de
CENTRAL BRASIL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
(ID 83204458).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (destaquei)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão objurgado, vejamos:

“
VOTO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes alegam o cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide.

A despeito das alegações, não se observa o alegado cerceamento de defesa.

Da análise dos autos, observa-se que o feito foi saneado e as partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir.

No caso, os apelantes postularam pela juntada de novos documentos e pela produção de prova testemunhal.

Nota-se, ainda, que foram expedidas diversas cartas precatórias para ouvir as testemunhas arroladas pelos apelantes e, ao final, há inclusive desistência de oitiva com a devolução de carta precatória do juízo da Comarca de Guiratinga (ID 69310484). Destaca-se:

(...)

Autos no 3072-74.2018.8.11.0036 (61923)

Carta Precatória

Despacho.

Tendo em vista que a parte desistiu da oitiva das testemunhas DEVOLVA-SE a missiva ao juízo deprecante, com as nossas homenagens.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 27/03/2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

(...) (ID 69310484)

A desistência da testemunha fora homologada e, assim, encerrada a instrução processual (ID 69310487).

Desta feita, não há falar em cerceamento de defesa decorrente de eventual necessidade de produção de provas, até porque, em audiência de instrução foram afastadas as preliminares e fixados os pontos controvertidos.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, mormente se as provas são documentais e estão anexadas aos autos.

Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM CASA DE SHOWS – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente de oitiva outras testemunhas ou de produção de prova documental, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional
. [...].” (Ap 148008/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Ademais disso, da decisão que fixou os pontos controvertidos, interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento (137071/2013) que foi desprovido por esta Relatora.

Com essas considerações, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.-

VOTO MÉRITO

Do que se depreende dos autos, constata-se que a mercadoria objeto da busca e apreensão (Código 26641), foi depositada pela apelada, em 23/09/2004, junto aos apelantes, como descrito no Recibo de Depósito noo 018/2004 (ID 69308528 – fl. 45), o que é ponto incontroverso.

Na qualidade de depositários, os apelantes tornaram-se responsáveis pela entrega do bem quando este for reclamado pelo depositante o que, no caso, não aconteceu, porquanto a soja não fora localizada, como consignado na sentença:

“(...) No caso em análise, há prova do depósito do produto (recibo —fl. 30) realizado pelo requerente na sede do requerido. Consta, ainda, que as tentativas de reaver a mercadoria foram infrutíferas, bem como o requerido não nega que o produto foi depositado em suas dependências.

De acordo com o artigo 627 do Código Civil, através do contrato de deposito, o depositário recebe um bem móvel, para guardar, até que o depositante o reclame:

Art. 627. Pelo contrato de deposito recebe a depositário um objeto move, para guardar, até que o depositante o reclame.

Todavia, ao reclamar o produto, o requerente não obteve êxito em recebe-lo de volta. (...) (ID 69310493)”

No caso, a parte autora preencheu os requisitos de prova do depósito e guarda das sacas de soja e, assim, não há dúvida de que devem ser restituídas à parte autora.

Nessa linha:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA –
DEPÓSITO JUDICIAL – GUARDA, CONSERVAÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS BENS – DEVER LEGAL –NÃO RESTITUIÇÃO DO PRODUTO – RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA
ATRAVÉS DE SEUS REPRESENTANTES LEGAIS NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES A ELA INERENTES SOB AS PENAS DA LEI – RECURSO DESPROVIDO. “Não pode o antigo representante da Cooperativa arcar ‘sine die’ com o depósito firmado pela empresa, ainda quando há novo representante na direção da depositária. A ação de execução não é a indicada para verificação da validade ou não do depósito, tendo em vista que não permite o contraditório nem a ampla defesa.” (HC n.o 17680/2001)
“Se a pessoa jurídica não contesta o recebimento, em seus armazéns, de soja constrita judicialmente para garantia de crédito seu, não questionando, igualmente, a quantidade e o valor, apurados judicialmente com o seu conhecimento, deve ser responsabilizada, por seu representante legal, pelo desaparecimento do produto.
” (RAI n.o 3067/2001) (N.U 0000229-03.2004.8.11.0045, , ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 19/02/2014)

AÇÃO DE DEPÓSITO - SACAS DE SOJA
- PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO - REJEITADAS -
DEPOSITÁRIO - RESPONSABILIDADE PELA GUARDA, CONSERVAÇÃO E ENTREGA DOS PRODUTOS
- ALEGAÇÃO DE VÍCIOS PROVENIENTES DA NATUREZA - IMPOSSIBILIDADE - DEPOSITANTE - RECEBIMENTO DE PARTE DO PRODUTO - EXTINÇÃO QUANTO A ESTE MONTANTE - PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO - ILEGALIDADE - SÚMULA VINCULANTE No 25 - ÔNUS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. É possível a interposição de ação de depósito a fim de restituir bens fungíveis, ainda que se trate de depósito irregular, excetuando-se os casos de vinculação a contrato de Empréstimo do Governo Federal (EGF) e Aquisição do Governo Federal (AGF). Precedentes STJ.
O depositário é responsável pela entrega do bem, mesmo havendo perda por evento da natureza, até porque, não irá sofrer nenhum prejuízo, uma vez que, se agiu conforme determina a legislação específica, deverá ser ressarcido pela seguradora que contratou para garantir a obrigação
. Tendo o depositante recebido parte do produto, o depósito se extinguiu quanto àquele montante, não se podendo obrigar o depositário a devolvê-los novamente. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Inteligência da Súmula Vinculante no 25. A condenação nos honorários advocatícios deve ser mantida em face do disposto no artigo 20, § 3o, do CPC (N.U 0000718-06.2005.8.11.0045, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2012, Publicado no DJE 23/03/2012)

Como visto, a parte autora, ora apelada, comprovou a existência do depósito das sacas de soja e deve ser ressarcida, vale dizer, cumpriu o disposto no art. 373 do CPC/15.

Nesse sentido:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO. DEPÓSITO. SOJA. RESTITUIÇÃO
. Ao autor cabe provar os fatos constitutivos do direito que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos, como disposto no art. 373 do CPC/15.
Circunstância dos autos em que a parte autora logrou produzir prova do depósito; não há prova adversa; e se impõe manter a sentença recorrida
. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível n° 70079133344, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Polmar, julgado em 25/10/2018).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$7.000,00 (sete mil reais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

É como voto.-
”

Como se nota, não merece prosperar a pretensão recursal, visto que foi analisado todo o conjunto probatório dos autos e os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

In casu
, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição dos embargos de declaração por
GUENO ARMAZENS GERAIS LTDA. – ME
e
UMBERTO JOÃO GUENO
trata de mero inconformismo, não trazendo a parte argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante as embargantes terem sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, verifica-se que o acórdão embargado majorou os honorários advocatícios de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$7.000,00 (sete mil reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC/15 e, uma vez arbitrados de forma razoável e proporcional, não há falar em sua redução.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021